Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713628-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROMILDO DE SOUZA MARTINS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO formulada, de próprio punho, por ROMILDO DE SOUZA MARTINS, sem advogado constituído (ID 70634718). Por meio do despacho de ID 70742093, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para patrocínio da Defesa. A Defensoria Pública, em petição catalogada no ID 71286625, registrou que todas as condenações do peticionante são oriundas do Poder Judiciário de Minas Gerais, o que demanda a remessa dos autos para o TJMG. A d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela remessa dos autos para o juízo competente (ID 71877818). Brevemente relatados, decido. Consoante consta do Relatório da Situação Processual Executória de ID 71286626, a execução das penas impostas ao peticionante tramita no Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Comarca de Patrocínio. De tal maneira, ausente execução penal no âmbito do Distrito Federal, esta Corte de Justiça não tem competência para apreciar a pretensão formulada pelo peticionante. Ante o exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, e, de ofício, determino a remessa dos autos eletrônicos para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelar de praxe. Brasília, D.F., 20 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator